Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716833-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO A liminar foi deferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Esdras Neves (ID 58431872). Solicite-se informações da Autoridade Coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 09:40:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator